Tribunal: TJSP
Processo: 2006968-17.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Civil Pública, em fase de execução de sentença – Penhora de imóvel onde a agravante alega residir – Designação de leilões – Inadmissibilidade – Impenhorabilidade de bem de família – Artigo 1o da Lei no 8.009/90 – Necessidade de comprovação no sentido de que a agravante não reside de maneira efetiva e permanente no imóvel – Preliminar de não conhecimento do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Civil Pública, em fase de execução de sentença – Penhora de imóvel onde a agravante alega residir – Designação de leilões – Inadmissibilidade – Impenhorabilidade de bem de família – Artigo 1o da Lei no 8.009/90 – Necessidade de comprovação no sentido de que a agravante não reside de maneira efetiva e permanente no imóvel – Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada – Recurso parcialmente provido